Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. TEMA No 576/STJ. EXIGIBILIDADE. REGULAR. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos. 1.1. No apelo, a embargante pede a reforma da sentença alegando inexigibilidade dos títulos que embasam a execução, bem como a exclusão dos juros remuneratórios que incidiram sobre o débito no período do inadimplemento.
2. No caso, cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial com lastro em duas cédulas de crédito bancário, sendo uma delas formalizada para garantir “limite de cheque especial empresarial”. 2.1. A esse respeito, o STJ em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.291.575/PR - Tema no 576/STJ) firmou entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial podendo representar operação de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial. 2.2. Da mesma forma, nos termos do art. 28, §2o, II, da Lei no 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário, desde que emitida por instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representa título executivo líquido, certo e exigível, definindo expressamente que pode representar “dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente”. 2.3. Outrossim, conforme Súmula no 296 do STJ, as instituições financeiras estão autorizadas a cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência, sendo vedada apenas a sua cumulação com a comissão de permanência, inexistente nos autos.
3. Portanto, considerando que a cédula de crédito bancário constitui título executivo (art. 28 da Lei 10.931/04) e possui força executiva (Tema no 576/STJ), ainda que oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, acrescido de que as instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência (Súmula 296/STJ), correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11%, sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 91.915,71.
5. Recurso improvido.